Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700965-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO RIBEIRO, em face de decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, Decisão, ID 36535216, indeferiu o pedido de tutela recursal. Devidamente intimado o agravado apresentou contrarrazões, ID 37290746. O Ministério Público apresentou manifestação, ID 37668208/37935398. Informação da Defensoria Pública do Distrito Federal esclarecendo que o agravante foi atendido e vem realizando as sessões de hemodiálise fixa há 40 dias, na rede pública de saúde, requer a desistência do recurso, ID 37969837. É o relatório. Decido. Tendo em vista as informações do agravante que as sessões de hemodiálise já estão ocorrendo de forma fixa, objeto do presente agravo, a perda do objeto do presente agravo é medida que se impõe. Deste modo, a parte agravante perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Deste modo, a parte agravante perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito